Tribunal: CARF
Processo: 10880.950468/2015-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.950468/2015-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.175 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
DOCES DOCELANDIA & VAZ EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2011
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração,
necessárias a este fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa e
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente)
Relatório
Os fatos da demanda foram sintetizados pela DRJ com as seguintes palavras:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.950468/2015-27
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.175 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950468/2015-27

O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s) nele
declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de Cofins cumulativa, relativo
ao fato gerador de 31/07/2011. A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do
contribuinte emitiu despacho decisório eletrônico no qual não homologa a compensação
pleiteada, sob o argumento de que o pagamento foi utilizado na quitação integral de
débito da empresa, não restando saldo creditório disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, tendo sido cientificado em 05/11/2015
(fl. 31), o contribuinte apresentou, em 02/12/2015, a manifestação de inconformidade de
fls. 3/5, alegando, em síntese, que, em relação ao período de 31/07/2011, recolheu a
Cofins e o PIS cumulativos com base no faturamento, sem levar em consideração que
havia nessa base de cálculo produtos com alíquotas zeradas, isentas ou monofásicas.
Isso fez com que pagasse as contribuições em valores a maior ou indevidamente. Em
um levantamento posterior percebeu o engano e resolveu compensar o crédito calculado
com outros débitos devidos. Informa que não retificou a DCTF antes do envio do
Per/Dcomp para dar conhecimento à RFB dos créditos existentes, mas dentro do prazo
tempestivo para a defesa providenciou a retificação da obrigação acessória. Espera,
diante das explicações e ações realizadas, que a RFB revogue sua posição de
impugnação do despacho decisório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente com as seguintes
conclusões:
Assim, não tendo sido apresentados pelo contribuinte documentos comprobatórios que
demonstrem a existência do direito creditório e nem mesmo o Dacon retificador, não se
pode considerar, por si só, a DCTF retificadora como sendo instrumento hábil, capaz de
conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de compensação, conforme
determina o art. 170 do CTN.
Ante o exposto, encaminho meu voto no sentido de indeferir a solicitação do
interessado, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Inconformada com o resultado do julgamento a empresa contribuinte apresentou
Recurso voluntário no qual argumenta que o acórdão deve ser reformado, acrescentando como
prova a DACON retificada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo. A controvérsia pode ser resumida nas razões da não
homologação do pedido de compensação de créditos de COFINS, no valor de R$ 11.925,33
supostamente pago a maior.
Ao apresentar a manifestação de inconformidade a contribuinte esclarece que
efetuou recolhimento via DARF em valor superior ao devido, R$ 86.800,52, sendo que o correto
seria R$ 77.767,55. Confessa ter retificado a DCTF após o despacho decisório e esclarece que
essa diferença de valores foi verifica em apuração, na qual percebeu que recolheu os impostos
aqui citados utilizando a base de cálculo sem exclusão das mercadorias sem tributação.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.175 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950468/2015-27

Ao apreciar a Manifestação de inconformidade o julgador de piso julgou
improcedente o pedido de reforma, fundamentado na ausência de liquidez e certeza do crédito
tributário já que apenas a retificação da DCTF não seriam suficientes para esclarecer as razões
do recolhimento a maior, vejamos:
Ressalte-se ainda que o Parecer Normativo Cosit/RFB no 2, de 28 de agosto de 2015,
conclui sobre a necessidade de retificação das demais obrigações acessórias (DIPJ e
Dacon) para tornar o crédito demonstrado em DCTF apto a ser objeto de Per/Dcomp,
por força no disposto no §6o do art. 9o da IN RFB no 1.110/2010:
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam
diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como
DIPJ e Dacon, por força do disposto no §6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de
2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para
analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito
tributário;
Assim, não tendo sido apresentados pelo contribuinte documentos comprobatórios que
demonstrem a existência do direito creditório e nem mesmo o Dacon retificador, não se
pode considerar, por si só, a DCTF retificadora como sendo instrumento hábil, capaz de
conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de compensação, conforme
determina o art. 170 do CTN.
Prosseguindo, a empresa contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual
informa a retificação da DCTF e junta a DACON também retificada, sustentando que deveria ter
sido intimada a prestar tais informações antes do indeferimento da compensação, vejamos:
O pedido da recorrente está baseado no art. 165, II, do CTN.
A recorrente é empresa varejista e atacadista (atacarejo) de produtos alimentícios, de
festas, produtos de limpeza, etc. Tais produtos apresentam uma variedade grande de
tributação de Pis e Cofins.
Para o exercício de 2011 a recorrente optou por pagar o IRPJ e CSLL pelo lucro
presumido. De acordo com a legislação vigente, a opção da empresa pelo lucro
presumido obriga o contribuinte a recolher o Pis e a Cofins de forma cumulativa,
excetuando as mercadorias isentas ou não tributáveis, monofásicas e alíquotas zeradas.
A época dos fatos a recorrente calculou e recolheu os impostos aqui citados utilizando a
base de cálculo sem exclusão das mercadorias sem tributação.
Essa situação levou a recorrente a recolher as contribuições de Pis e Cofins a maior ou
indevido.
Assim que a recorrente percebeu o equívoco tratou de levantar e utilizar o crédito
apurado sobre as mercadorias que não deveriam ser tributadas pelo Pis e a Cofins.
Quando da compensação dos créditos levantados a recorrente não havia retificado a
DCTF e a DACON de 07/2011, preocupando-se apenas com a transmissão do
PER/Dcomp.
A recorrente retificou a DCTF de 07/2011 em 16/11/2015. A DACON não havia sido
retificada. O valor da Cofins originalmente declarada foi de R$ 86.800,52. O valor
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.175 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950468/2015-27

retificado ficou em R$ 77.767,55. A recorrente entende as razões do fisco em não
homologar seu crédito, mas entende também que ao invés de indeferir seu pedido
diretamente o mesmo poderia apenas intimar o contribuinte a retificar a DACON ou
solicitar outros elementos que julgasse necessário.
Desta forma, entendendo-se prejudicada, a recorrente apresenta o presente recurso, na
tentativa de ver seu crédito homologado. Para tanto, anexou ao presente documento a
DACON retificadora de 07/2011, datada de 28/12/2018.
À vista de todo o exposto, verifica-se que a análise que se impõe é quanto as
provas do direito creditório pleiteado, no contexto observa-se que o Despacho Decisório é
eletrônico, realizado a partir do cruzamento de informações prestadas pelo contribuinte ao Fisco.
Nesse caso, como as afirmações baseiam-se em cálculo sobre produtos com
alíquota zero, isento ou monofásico, caberia a recorrente ancorar o seu pleito na comprovação de
saída dos produtos e da sua inclusão na base de cálculo que julgou equivocada. Nesse sentido a
escrituração contábil em conjunto com as declarações retificadas torna-se imprescindível.
Importa destacar, que a compensação tributária pressupõe a existência de crédito
líquido e certo em nome do sujeito passivo, a teor do art. 170 do Código Tributário Nacional.
Pode-se dizer, em outros termos, que o direito à compensação existe na medida exata da certeza
e liquidez do crédito, de maneira que sua comprovação se revela fundamental para a própria
concreção da compensação.
É inerente, portanto, à análise das declarações de compensação, a verificação da
existência de provas suficientes e necessárias para a comprovação do direito creditório pleiteado.
Em especial, nos casos em que o direito creditório pleiteado decorre do reconhecimento de
equívoco na informação, em DCTF, do valor do tributo objeto de pagamento indevido, o mínimo
que se reclama é que aquele que alega erro demonstre, com a apresentação da escrituração
contábil-fiscal e seus documentos de suporte, qual a apuração correta.
Assim, no caso dos autos, já em sua manifestação perante o órgão a quo, a
recorrente deveria ter reunido documentos suficientes e necessários para a demonstração da
certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas
documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto
no. 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)

Conforme já mencionado, compulsando os autos, observa-se que a recorrente não
apresentou, em nenhuma fase, escrituração contábil-fiscal nem documentos que a suportem aptos
a demonstrar a certeza e liquidez do crédito alegado e diante da ausência de elementos
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.175 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950468/2015-27

probatórios, revela-se correta a decisão recorrida ao asseverar a carência de comprovação do
direito pleiteado.
A discussão que remanesce nos autos é sobre a comprovação da alegação de que o
débito de COFINS é realmente menor do que aquele regularmente constituído pela DCTF
original. Nesse contexto, sem a apresentação de documentos aptos a comprovar o valor devido
de COFINS e, consequentemente, infirmar o débito regularmente constituído, não há como
afirmar a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado: a análise do direito creditório
depende, necessariamente, do confronto entre o valor efetivamente recolhido (esse foi
comprovado pelo DARF) e o correto valor devido a título de COFINS no período (não há os
lançamentos contábeis do mês nem provas documentais para demonstrar e comprovar que o
valor retificado deve prevalecer).
Para julgamento do caso concreto devo partir da premissa que esta descrita na lei,
pois assim determina o CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquido e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes.
Nesse contexto, lembre-se que recai sobre o interessado o ônus de demonstrar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado, como dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas informações, pertinentes ao pedido em análise, seriam indispensável para um
convencimento.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide
da paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do Direito1,
assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco.(grifei)
Diante da complexidade de um processo de restituição/compensação tributária o
recorrente deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja

1 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.175 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.950468/2015-27

capaz de fazer presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do
homem em face dos acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas pelo
aplicador do direito, de acordo com o seu entendimento e convicções. No dizer de Giuseppe
Chiovenda2:
São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua
convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo. Quando,
segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato constitui causa ou
efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a existência de um dos dois,
presumimos a existência do outro. A presunção equivale, pois, a uma convicção
fundada sobre a ordem normal das coisas. (grifei)
Por fim, ratifico que a compensação tributária pressupõe a necessidade de
comprovação da certeza e liquidez do crédito alegado, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus de
produzir provas suficientes e necessárias para a demonstração do direito invocado, no momento
oportuno dentro do processo administrativo fiscal. Nessa linha, em casos como o presente, em
que se discute a incorreção do valor devido de tributo, é incontroverso que declarações (DCTF,
DACON, DIPJ etc.) e alegações devem ser comprovadas por escrituração contábil-fiscal e
documentos que lhe dão suporte, o que não ocorreu nestes autos, razão pela qual nego
provimento.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

2 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital